Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704469-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMIR MADEIRA CARDOSO, DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 221889028 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Alexandre Matias Rocha Junior, Claudia Leal de Araujo Galvão e Melo, e Allan Matias Rocha em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0710984-33.2024.8.07.0020, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados para desconstituir bloqueio que incidiu sobre verba previdenciária de R$ 3.146,20, mantendo os demais valores bloqueados. A decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia mantida em conta corrente em montante inferior a 40 salários-mínimos, bem como por se tratar de verba de natureza previdenciária, protegida pela norma estabelecida no art. 833, inc. IV. É o relato necessário. Decido. Consigno que o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensão. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a referida impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em análise, o extrato bancário de ID 220577600 indica que o bloqueio judicial realizado nestes autos, no valor de R$ 4.420,40 recaiu, em parte, sobre verba de natureza previdenciária (R$ 3.146,20), o que atrai a incidência da norma de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. É certo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade das verbas decorrentes de salário ou proventos de aposentadoria e pensão quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Contudo, na hipótese dos autos, é possível extrair do extrato bancário supramencionado (ID 220577600) que o valor creditado pelo INSS em favor da parte devedora, no dia 2 do mês em curso, alcançou apenas a importância de R$ 3.146.20, cuja verba foi bloqueada, na mesma data, por meio do sistema SISBAJUD, de modo que a manutenção da penhora causaria um ônus excesso à referida parte. Ademais, ressalto que o débito exequendo não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os proventos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, deve ser acolhida parcialmente a impugnação para determinar a desconstituição da penhora eletrônica realizada por meio do sistema SISBAJUD, tão-somente na quantia de R$ 3.146,20, permanecendo o bloqueio das demais quantias (ID 220101174). ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente a impugnação da parte executada para desconstituir a penhora eletrônica que incidiu sobre o valor de R$ 3.146,20, bloqueado por meio do sistema SISBAJUD (ID 220101174). Em consequência, determino o imediato desbloqueio do referido valor, por meio do sistema SISBAJUD, sem necessidade de aguardar o transcurso do prazo recursal, por se tratar de verba de natureza alimentar. No mais, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor bloqueado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Por fim, deverá a parte exequente atentar-se, ainda, ao disposto na decisão de ID 199701297 “deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva”. Intime-se. Em razões recursais (Id 68599664), os agravantes, em resumo, relatam tratar-se de cumprimento provisório de sentença originário de ação de cobrança para pagamento da quantia de R$ 212.812,07 (duzentos e doze mil oitocentos e doze reais e sete centavos). Dizem ter sido bloqueadas verbas impenhoráveis, razão pela qual impugnaram o ato ao fundamento de impenhorabilidade de valores em conta corrente até quarenta salários mínimos e de valores oriundos de remuneração, contudo, a decisão agravada somente acolheu parcialmente a impugnação, o que resultou na determinação de desbloqueio de R$ 3.146,20, referente a verba previdenciária, e na manutenção do bloqueio de R$ 1.274,20, provenientes de aluguéis recebidos pela agravante. Defendem que a manutenção da contrição viola o art. 833, IV, do CPC, pois “os valores recebidos a título de aluguel configuram-se como ‘quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família’". Citam julgados para robustecer sua tese. Reputam presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de permitir o imediato desbloqueio dos valores. Ao final, requerem: a) A concessão de tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.274,20. b) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio definitivo dos valores. c) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; d) Requer que o executado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil; Preparo recolhido (Id 68602847). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Os agravantes, em seu recurso, apontam equívoco na decisão recorrida que, ao analisar o bloqueio de R$ 4.420,40, determinou o desbloqueio de R$ 3.146,20, porquanto referentes a verba de natureza previdenciária, mas o manteve quanto ao valor de R$ 1.274,20 que, segundo afirma, é proveniente de aluguéis. Sem razão. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) Pois bem. No caso concreto, apesar da irresignação dos agravantes contra a manutenção do bloqueio realizado sobre a quantia de R$ 1.274,20, que reputam como impenhorável por ser proveniente de alugueres, destaco ter este e. Tribunal de Justiça, em vários de seus julgados, afirmado o posicionamento de ser possível a penhora sobre valores recebidos a título de aluguel. Isso porque, não se confundem tais verbas com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, ou seja, não são elas equiparáveis a salário, vencimento ou remuneração. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA. VALORES ORIUNDOS DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PROVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO VERIFICADO. VALORES BLOQUEADOS EM POUPANÇA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. Os rendimentos de aluguel não se confundem com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, de modo que não podem ser equiparados a salário, vencimento ou remuneração. O próprio diploma processual civil estabelece a possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de aluguel, como se vê da redação de seu art. 867. 2. Não tendo o devedor produzido qualquer prova acerca da impenhorabilidade dos valores perante o Juízo de origem, de modo a comprovar que a penhora teria recaído sobre conta poupança, não pode se valer de provas apresentadas somente em sede recursal, mormente por não ter comprovado que se trataria de documento novo, na forma do art. 435 e parágrafo único, do CPC. 3. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 apresentada. 4. Não tendo o devedor apresentado qualquer prova de que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada e a movimentação da conta poupança merecem a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337744, 0704062-41.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 17/05/2021.) – grifos nossos Não só. Inviável cogitar-se da proteção pretendida pelos agravantes, sob pena de desvirtuar a interpretação sistemática que se deve ter sobre legislação processual e frustrar o seu alcance, notadamente ao verificarmos que, em seu art. 867, dispõe expressamente: “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DE ALUGUEL DO IMÓVEL DO DEVEDOR. ARTIGO 867 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. REURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, comprovado que os imóveis alugados são administrados por EGA Administração, Participações e Serviços LTDA em nome do agravante. 3. Como bem pontuado na decisão agravada, embora o agravante sustente não ser proprietário de referidos imóveis, “não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601821, 0716782-06.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 17/08/2022.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO MENOS GRAVOSA À EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora de valores provenientes de aluguel do imóvel da executada para satisfação da dívida. 2. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”. 3. A dificuldade de localização de bens da executada, caracterizada pelo reiterado insucesso de diligências pretéritas, aliado ao fato de ser a solução menos gravosa à executada e mais eficiente ao recebimento do crédito, possibilita o deferimento da penhora sobre os alugueis do imóvel da executada. Precedentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1302443, 0727919-53.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 02/12/2020.) – grifos nossos Em consequência, deve ser mantida a contrição nos termos decididos pelo juízo de origem, de maneira que tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifos nossos Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora